Tribunal: TJES
Processo: 5002395-92.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002395-92.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMERSON DA SILVA CORREIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, e manter a sentença em remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO RESPONDENDO A AÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ANISTIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. POSSE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhada de remessa necessária, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou procedente o pedido formulado por EMERSON DA SILVA CORREIA em ação ordinária para anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, garantindo sua participação nas etapas subsequentes e, caso aprovado, sua posse no cargo de Aspirante Oficial da PMES. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação penal militar contra candidato autoriza sua exclusão do concurso na fase de investigação social; (ii) estabelecer se a anistia concedida pela LC estadual nº 903/2019 afasta a gravidade da conduta imputada e permite sua permanência no certame; (iii) determinar se é possível condicionar a posse do candidato ao trânsito em julgado da decisão, em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900), veda a eliminação de candidato de concurso público com fundamento exclusivo em inquérito ou ação penal em curso, salvo em hipóteses excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A ação penal em curso contra o apelado diz respeito à participação em movimento paredista ocorrido em 2017, contexto em que o próprio Estado do Espírito Santo concedeu anistia administrativa aos militares envolvidos, conforme a LC nº 903/2019, o que enfraquece a tese de gravidade excepcional da conduta.

A eliminação do candidato com fundamento exclusivo na existência da ação penal viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais diante da reintegração de outros militares em situação análoga.

O entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que a contraindicação, fundada exclusivamente na tramitação de ação penal relacionada ao movimento grevista de 2017, não configura hipótese apta a mitigar a proteção constitucional ao status de inocente.

A jurisprudência pátria admite a posse com base em decisão judicial provisória, vedando apenas a aplicação da teoria do fato consumado para manutenção definitiva do cargo em caso de posterior reversão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A existência de ação penal em curso não autoriza a exclusão automática de candidato em concurso público na fase de investigação social, salvo em hipóteses de comprovada gravidade excepcional.

A anistia administrativa concedida a policiais militares por fatos relacionados ao movimento paredista de 2017 afasta a gravidade da conduta e impede a eliminação do candidato com base em ação penal correlata.

A posse de candidato beneficiado por decisão judicial não necessitada estar condicionada ao trânsito em julgado da demanda, devendo permanecer hígida a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV, LV e LVII; CPC, art. 85, §4º, III; LC/ES nº 903/2019, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 560.900-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.02.2011 (Tema 22).
TJES, AI nº 5010244-35.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 12.05.2023.
TJES, AC e RN nº 0025563-61.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.04.2023.
TJBA, MS nº 0005013-72.2017.8.05.0000, Relª Desª Rosita Falcão, j. 14.09.2017.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002395-92.2022.8.08.0038

DATA DA SESSÃO: 01/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo de Nova Venécia - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EMERSON DA SILVA CORREIA, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para “
anular o ato administrativo que eliminou o requerente do concurso, bem como determinar que o requerido permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES
”, oportunidade em que confirmou a tutela provisória e condenou o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso III, do CPC/15, sem custas, à luz da Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais, sustentou a legalidade do ato impugnado, fundamentado no item 10.6.5, “a” e “c”, do edital; ter ocorrido a “
averiguação da vida pregressa do candidato a fim de atestar idoneidade moral compatível com a carreira de Oficial da PMES
”; e que a investigação social nos concursos públicos não visaria a punição, mas “
unicamente selecionar indivíduos com um perfil mais adequado ao relevante cargo público que irá ocupar
”.

Pontuou que “
o Apelado participou de manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio dos IPMs n° 060/2017, encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar n° 0019317.49.2019.8.08.0024, o que demonstra a sua incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES.
”

Salientou que “
O tipo penal de motim, no qual o Impetrante foi denunciado (...) é gravíssimo e viola severamente os valores mais caros de qualquer instituição que ostente o predicativo militar, que são a hierarquia e a disciplina (art. 42 da CF e art. 11 do Estatuto da PMES)
” e que “
o apelado objetiva a alcançar o cargo de Oficial da PMES, que são aqueles que exercem funções de liderança e de comando/chefia/direção, mas apresentou conduta profissional que violou as obrigações e os deveres previstos aos policiais militares, conforme o Estatuto da própria Instituição.
”

Por fim, destacou “
a inaplicabilidade das regras dispostas nas Leis Complementares nº 910/2019 e nº 911/2019 e no Projeto de Lei nº 6.882-D, de 2017 (...), uma vez que o Apelado almeja provimento originário (ingresso em uma nova carreira), enquanto as citadas leis complementares regulam promoções, ou seja, ascensões funcionais decorrentes de um vínculo anterior entre a Administração e o militar (provimento derivado).
” Ou seja, “
O Apelado é Soldado Combatente da PMES e não está concorrendo a uma promoção dentro do quadro de seu praça, mas sim, ao participar do certame, busca o ingresso em uma nova carreira, a de Oficial Combatente da PMES.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO AMARILDO ADALFO:-

Boa tarde, senhores.

Reinicio está sustentação saudando respeitosamente o Excelentíssimo Sr. Dr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Presidente da Colenda Segunda Câmara Cível, na pessoa de qual cumprimento os demais desembargadores que compõem essa Câmara Cível, manifestando novamente o meu reconhecimento pela experiência e sensibilidade com que vossas excelências sempre examinam as questões trazidas à apreciação deste Tribunal. Digníssima representante do Ministério Público, colegas advogados, ilustres servidores deste egrégio de Tribunal, senhoras e senhores, boa tarde.

Excelências, em síntese, o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo busca reformar a respeitável sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Civil da Comarca de Nova Venécia, que com bastante propriedade julgou procedente o pedido autoral para anular o ato administrativo, que eliminou o requerente do concurso a ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar deste Estado, bem como determinou que o requerido permita a participação do candidato nas demais fases do certame.

Eminentes desembargadores, a matéria trazida à análise neste julgamento já é bastante conhecida desse egrégio Tribunal, especialmente no que se refere à aplicação, no caso, do precedente judicial vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 22, Recurso Extraordinário Nº 560.900, que reafirmou a importância constitucional do princípio da presunção da inocência, cuja tese fixada é de que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Senhores julgadores, estamos tratando aqui da situação do apelado, que é o senhor Emerson da Silva Corrêa, um cidadão casado, pai de uma filha recém-nascida, que dedica sua vida à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, já integrado à corporação, na graduação de cabo da Polícia Militar, com uma trajetória funcional irrepressível, como comprovam os documentos colacionados aos autos.

Excelências, o apelado, que já é militar da corporação, ele foi aprovado num rigorosíssimo concurso para ingresso no curso de oficiais da Polícia Militar, o CFO 2.018, cuja exclusão decorreu unicamente da existência de uma ação penal militar ainda em andamento na Auditoria Militar Estadual, sem sentença transitada em julgado. Essa exclusão, à época, fere, fere ainda hoje frontalmente o princípio da presunção da inocência, que é uma garantia fundamental do cidadão brasileiro, inscrito no artigo 5º da Constituição Federal.

Reitera-se que o Supremo Tribunal Federal, no tema 22, de repercussão, estabeleceu claramente não ser legítima a clausula nesse edital do concurso que restringe a sua participação, até porque ele responde a um processo, que vou detalhar aqui adiante, que sequer transitou em julgado.

Esse precedente, eminentes desembargadores, não é apenas uma orientação jurisprudencial, mas um verdadeiro comando de observância obrigatória por todos os magistrados e tribunais nos termos do artigo 927, inciso 3, do Código de Processo Civil.

Ademais, é oportuno destacar que esta colenda Câmara Civil possui jurisprudência consolidada sobre este tema, tendo se manifestado reiteradamente em casos similares, reforçando a importância da observância dos princípios constitucionais ora mencionados. Especificamente em acórdãos já prolatados, ficou firmada a posição clara e coerente deste Tribunal em garantir o direito constitucional à presunção da inocência e vedar as eliminações precoces em concursos por meras denúncias ou ainda que não sejam em processos concluídos.

Permita-me, Excelências, destacar três acórdãos dessa colenda Câmara Cível.

O primeiro deles é de relatoria do eminente relator, desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no julgamento do agravo de instrumento Nº 50.121.81 de 2023, julgado em 20 de setembro de 2024, V. Exª, eminente relator, reconheceu que em homenagem ao princípio de presunção da inocência previsto lá no artigo 5º, da Constituição, presente aí a razoabilidade e proporcionalidade que o ato do apelante deve ser revisto, evidenciado sua irregularidade, uma vez que é desproporcional a contraindicação de candidato fundamentada em uma investigação social, como é o caso aqui, citando inclusive o precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal.

O segundo acórdão é de relatoria do eminente desembargador doutor Raphael Americano Câmara, vossa excelência também como relator do agravo de instrumento Nº 518-5209 de 2022, julgado em 7 de outubro de 2022, assim se manifestou:

“ Que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário Nº 560.900, fixou a tese de que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não ser legítima a clausula de edital do concurso que restringe a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.

E o terceiro acórdão de relatoria do eminente desembargador Fabio Brasil Nery, V. Exª também como relator do agravo de Instrumento Nº 50.13.380.06, de 2023, com bastante propriedade em julgamento publicado em 12 de junho de 2024, aplicou o precedente judicial vinculante ao afirmar expressamente que o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos Tema 22, decidiu que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a clausula de edital do concurso público que restringe a participação de candidatos pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.

No caso dos autos, excelência, é inegável que o único motivo que ensejou a contraindicação do apelado na fase de investigação social foi o fato de responder a essa ação penal decorrente do conhecido movimento reivindicatório do ano de 2017, movimento em que se diga, com clareza, o senhor Emerson Corrêa jamais teve atuação em qualquer liderança, tampouco participação do ato. Ao contrário, como demonstram os autos, tratou-se de uma denúncia genérica, sem qualquer indício individualizado da conduta de qualquer responsabilidade direta ao apelado nos fatos ali narrados, que com certeza vai resultar na sua absolvição.

Permitam-me, excelências, uma síntese desse movimento, mais sob a ótica desses militares. O efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo hoje chega a quase 10 mil. Acredito eu que deve ter muito mais de 3 mil militares que estão nessa mesma situação que o cabo Emerson Correia. Esse movimento o que fundamenta a denúncia que se encontra em tramitação na Auditoria da Justiça Militar é não ter conseguido sair dos quartéis para restabelecer o policiamento ostensivo nos primeiros dias do movimento. Todos sabem que esse movimento iniciou aqui em uma companhia do município da Serra e que rapidamente se estendeu por todos os batalhões do Estado Espírito Santo. E qual é o cenário existente lá naquela época? Todos os militares, com seus armamentos, fardamentos, viaturas, trancadas dentro dos quartéis, e os portões de acesso aos quartéis bloqueados por mulheres, crianças, barreiras, de forma que o militar assumia o serviço, entrava na unidade, e não conseguia sair com nem viatura, nem armamento, porque a determinação do Comando-Geral, à época, era que não houvesse confronto com aqueles manifestantes. Mas no final do dia, o supervisor de dia era obrigado a emitir um relatório da escala de serviço. E lá na escala de serviço constava. Militar A, B, C, D não conseguiu sair do batalhão, tendo em vista que os portões estavam bloqueados por manifestantes.

Então, na primeira, segunda, até a terceira semana, não teve uma unidade daqui da área do Espírito Santo que o militar conseguiu sair do quartel. Na hora do oferecimento da denúncia pelo representante do Ministério Público, foi adotado um critério. Qual o critério? Vamos analisar as escalas e verificar qual militar que não conseguiu sair três vezes da unidade. Então, ele foi denunciado. Essa é a única acusação que prova que existe dentro do processo do seu Emerson Correia. E mais, todos os relatórios em que ele foi denunciado, consta lá que havia um superior imediato, um oficial, na companhia. Ele, aliás, trabalhava na companhia de Guriri, balneário de São Mateus, e em todas as três ocasiões ele se apresentou, se fardou, se colocou à disposição do comandante, e o comandante determinava, vocês não vão sair para a segurança, e constou no relatório e gerou um BU. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser absolvido. Porque ele não cometeu nenhum tipo, não participou de movimento. A situação dele é idêntica a mais de 3 mil militares que hoje respondem esse processo na Auditoria Militar.

Excelências, outra questão relevante é que o governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar 903/2009, ele concedeu expressamente anistia aos militares envolvidos naquele movimento. reconhecendo implicitamente a ausência de gravidade excepcional, e permitindo assim que esses servidores continuassem suas carreiras normalmente, o que reforça o caráter desrazoável e desproporcional do ato administrativo que excluiu o apelado do concurso. E a diferença em relação ao caso do Sr. Emerson Corrêa é que ele já é militar. Quando aconteceu esses fatos, ele era soldado da Polícia Militar, ele cumpria a ordem. E hoje ele é cabo, ele continua a carreira dele normalmente, prestando serviços relevantes à sociedade, e hoje conseguiu passar num concurso para oficial da Polícia Militar e está tendo a sua carreira interrompida por uma denúncia, acredito eu, com devido respeito ao Ministério Público, que está fazendo o trabalho correto em formular a denúncia, mas uma denúncia genérica que não individualiza a conduta. A tendência é que se a decisão do juiz de Nova Venécia de primeiro grau não manter a sentença, ele vai perder o curso de formação de oficiais e vai ter a carreira dele interrompida por um ato em que certamente ele vai ser absolvido.

O direito humano, excelência, aqui, não apenas de uma situação de legalidade formal, mas também de respeito à dignidade humana, ao direito social ao trabalho previsto na Carta Magna. O apelado não pode ser penalizado com a perda de uma chance profissional pela simples circunstância de responder a um processo criminal ainda em curso, sem qualquer condenação definitiva.

Permitir que essa eliminação se mantenha é fragilizar garantias constitucionais básicas, permitindo que o candidato sofra antecipadamente os efeitos de uma condenação inexistente, algo incompatível com a ordem jurídica brasileira.

Peço licença, excelência, para enfatizar que Emerson Correa é um militar respeitado e valorizado pelos seus pares, detentor de formação acadêmica exemplar, é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal. Esses elementos devem também prevalecer na apreciação de seu perfil social, mostrando claramente que é uma pessoa digna e qualificada para ocupar o cargo almejado.

Por essas razões, contando com a sensibilidade, experiência e senso de justiça de vossas excelências, reitero aqui o pedido para que seja negado o provimento ao recurso do Estado Espírito Santo, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu com absoluta propriedade o direito do apelado.

Agradeço profundamente a atenção dispensada por essa colenda Câmara e muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cumprimentando o ilustre advogado, em razão da sustentação oral, eu vou pedir o retorno dos autos para reexaminar o meu voto. Obrigado.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-Eminentes Desembargadores,

Iniciado o julgamento na Sessão de 11.03.2025, pedi o retorno dos autos após os memoriais disponibilizados pelo patrono do apelado e, em seguida, na Sessão de 1º.04.2025, após a sustentação oral.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo de Nova Venécia - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EMERSON DA SILVA CORREIA, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para “
anular o ato administrativo que eliminou o requerente do concurso, bem como determinar que o requerido permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES
”, oportunidade em que confirmou a tutela provisória e condenou o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso III, do CPC/15, sem custas, à luz da Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais, sustentou a legalidade do ato impugnado, fundamentado no item 10.6.5, “a” e “c”, do edital; ter ocorrido a “
averiguação da vida pregressa do candidato a fim de atestar idoneidade moral compatível com a carreira de Oficial da PMES
”; e que a investigação social nos concursos públicos não visaria a punição, mas “
unicamente selecionar indivíduos com um perfil mais adequado ao relevante cargo público que irá ocupar
”.

Pontuou que “
o Apelado participou de manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio dos IPMs n° 060/2017, encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar n° 0019317.49.2019.8.08.0024, o que demonstra a sua incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES.
”

Salientou que “
O tipo penal de motim, no qual o Impetrante foi denunciado (...) é gravíssimo e viola severamente os valores mais caros de qualquer instituição que ostente o predicativo militar, que são a hierarquia e a disciplina (art. 42 da CF e art. 11 do Estatuto da PMES)
” e que “
o apelado objetiva a alcançar o cargo de Oficial da PMES, que são aqueles que exercem funções de liderança e de comando/chefia/direção, mas apresentou conduta profissional que violou as obrigações e os deveres previstos aos policiais militares, conforme o Estatuto da própria Instituição.
”

Por fim, destacou “
a inaplicabilidade das regras dispostas nas Leis Complementares nº 910/2019 e nº 911/2019 e no Projeto de Lei nº 6.882-D, de 2017 (...), uma vez que o Apelado almeja provimento originário (ingresso em uma nova carreira), enquanto as citadas leis complementares regulam promoções, ou seja, ascensões funcionais decorrentes de um vínculo anterior entre a Administração e o militar (provimento derivado).
” Ou seja, “
O Apelado é Soldado Combatente da PMES e não está concorrendo a uma promoção dentro do quadro de seu praça, mas sim, ao participar do certame, busca o ingresso em uma nova carreira, a de Oficial Combatente da PMES.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Como é cediço,
a investigação social
NÃO SE RESUME
a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado,
devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida
, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas
exigidas ao candidato da carreira policial
, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua
lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse diapasão, “
em se tratando de candidato a
cargos considerados sensíveis
como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social
NÃO SE LIMITA
à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida
, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 20/Sep/2022)

Não por menos, “
A 1ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que
a
mitigação
da tese prevista no
TEMA
nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais
, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. Os órgãos militares, como
a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o
BRAÇO ARMADO
do Estado,
tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão,
nesse tipo de concurso público é possível a
mitigação
da tese prevista no Tema nº 22 do STF
, à luz do entendimento do STF.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010575-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 06/Oct/2023)

Tal compreensão, ademais, restou expressamente consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBERTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais
, na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.
Como
regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(...) (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Repise-se: Segundo o
TEMA 22/STF
, em SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE admite-se a valoração negativa de processos em andamento para cargos sensíveis, como, por exemplo, na seleção de policiais, eis que, por comporem a Segurança Pública, correspondem ao braço armado do Estado.

Independentemente disso, é necessário rememorar, mais uma vez, que a investigação social NÃO SE RESUME a analisar eventuais infrações penais praticadas pelo candidato, mas, também, a
conduta moral e social
em todo o decorrer de sua vida,
razão pela qual não há que se falar, em tais casos, em violação à presunção de inocência por ausência de condenação judicial
.

Mister consignar, outrossim, que “
há previsão legal da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (
art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78
).
(...)
(Logo,)
Se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5030090-63.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jul/2024)

No caso dos autos, o Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES tornou pública a realização do Concurso Público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, destinado ao provimento de 80 (oitenta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes, estabelecendo, ao menos quanto à etapa da Investigação Social, o seguinte:

10.6.2 A investigação social visa verificar se o candidato possui
IDONEIDADE

MORAL
necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

10.6.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a)
ações delituosas
ou pessoas acostumadas a essa prática,
mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

(...)

c)
atos de vandalismo
,
desonestidade,
indisciplina
ou violência
em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

Mencionada previsão editalícia é respaldada no artigo 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78, redigido nos seguintes termos:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 667/2012)

(...)

XI -
ser aprovado em Investigação Social, apresentando
idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada,
comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Firme nestas premissas, depreendo pela assertividade da contraindicação do demandante/apelado operacionalizada pela Administração Pública com esteio no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do Edital 03/2018, face
a participação do mesmo em
manifestação grevista
,
frontalmente contrária aos princípios da hierarquia e disciplina
, que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES. Tamanha foi a gravidade de sua conduta que acarretou, inclusive, na sua denúncia pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I
1
(crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar, conforme observa-se na Ação Penal Militar 0019317-49.2019.8.08.0024.

Tal conclusão é corroborada no fato de que
o próprio demandante/apelado confirma não ter realizado o policiamento ostensivo durante o movimento grevista da PMES
ao afirmar, desde a sua defesa administrativa, que “
em todos os dias de serviço, o candidato tentou retirar o seu fardamento da Unidade, porém, sempre se fizeram presentes dezenas de mulheres, que realizavam um cerco e diziam ser familiares de outros policiais.
”

Transcrevo, a propósito, o artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar:

TÍTULO II - DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU
DISCIPLINA MILITAR
– CAPÍTULO I - DO MOTIM E DA REVOLTA – Motim

Art. 149. Reunirem-se militares:

I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

II - recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;

III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;

IV - ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer dêles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um têrço para os cabeças.

Registre-se, ademais, não haver dúvidas de que
a crise geral de insegurança deflagrada no Estado do Espírito Santo no ano de 2017 trata-se de
SITUAÇÃO

EXCEPCIONALÍSSIMA E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE
, sendo esta, portanto,
conforme deliberado pelo e. STF no RE 560900-RG (TEMA 22)
alicerce válido para a contraindicação operacionalizada pela Administração Pública após o exame da
conduta moral e social
do candidato no decorrer de sua vida, diligência essencial para atender ao
padrão de comportamento esperado do pretendente ao posto de agente público
, especialmente no caso dos autos, haja vista a
ululante incompatibilidade e o evidente
RISCO
para a Segurança Pública representada na promoção de policiais grevista ao oficialato capixaba
,
notadamente pelo próprio movimento ter atentado, diretamente, com os princípios da
hierarquia e disciplina
prescritos no artigo 42 da CF/88.

Outra não foi a compreensão adotada pela Administração Pública, ao apreciar o recurso administrativo apresentado pelo demandante/apelado e consignar que “
Não se pode olvidar que,
em 2017, sem a presença ostensiva da Policia Militar do Espírito Santo nas ruas, com seu viés preventivo e repressivo, ocorreu uma expressiva escalada de violência (homicídios, saque, roubos, danos etc), que ensejou um cenário caótico e de indiscutível gravidade
, com prejuízos de toda ordem, deflagrando sentimentos de repu
lsa por parte da sociedade capixaba e repercussões extr
e
mamente negativas que transcenderam o contexto nacional.
”

D
ata venia
, se o movimento grevista da PMES no ano de 2017, momento em que o Estado do Espírito Santo ficou sem policiamento e necessitou recorrer a tropas federais para garantir a segurança da população por meio de operação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), não é considerado uma situação excepcional e de indiscutível gravidade, o que mais seria?

Tal compreensão ganha ainda maior destaque ao ponderar-se que o fato imputado ao apelado é também comum a outros praças da PMES, que, de forma pública e notória, amotinaram-se para não cumprirem as ordens superiores, de tal modo que,
admitir a relativização para os envolvidos servirá de exemplo negativo para os demais e gerará perigosíssimo precedente para a própria estruturação da Segurança Pública
e, porque não, da
sobrevivência do Estado
, com risco de, futuramente, vermos
ordens judiciais serem descumpridas
, tais como foram as proferidas pelos superiores hierárquicos dos grevistas, em flagrante ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense.

Neste mesmo sentido, novamente, posicionou-se o e. STF em caso semelhante ao presente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL.
NOTÍCIA
DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO.
INCOMPATIBILIDADE
COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1.
Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3.
No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio.
4.
A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.
Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

6.
Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. (...) (
STF
; ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021, PUBLIC 20-09-2021)

Pontue-se que não deve este e. TJES entrar no mérito administrativo, quiçá analisar se os pleitos perseguidos pelos policiais grevistas eram válidos ou não. A análise do caso deverá ater-se à legalidade do ato de contraindicação do apelado, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º, da CF/88.

Nesta mesma intelecção, melhor sorte não assiste ao candidato ao apontar a omissão de análise da Lei Complementar Estadual 903/19, posto que
a anistia
concedida aos policiais e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017 (artigo 1º)
além de
não se aplicar aos Inquéritos Policiais Militares
, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares (artigo 4º), definitivamente,
não influi na aferição de seu padrão comportamental moral e social
no decorrer da sua vida a fim de correlacionar tais aspectos às exigências do cargo pretendido,
objeto da etapa de investigação social, conforme Item 10.6.2
2
do Edital.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se este e. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 03/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. 2. O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na PMES, ser aprovado em investigação social.
3. Orientações jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: (i) a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado.
Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida
, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial,
em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020); e (ii) “[...]
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)
4. In casu”, verifico que o ato administrativo que eliminou o candidato agravado do certame na segunda fase da investigação social se deu com base na alínea “a” do item 10.6.5 (“...constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas...”) do Edital n.º 003/2018. Dessa forma, a Administração Pública, por meio do órgão de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, respaldou a recomendação (ou contraindicação) do apelado a partir da constatação de ação penal, sinalizando que a referida ação judicial, com sentença ainda não transitada em julgado, é relativa a participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES, tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar (CPM).

5.Tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado,
máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo
. Precedentes TJES.
6. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/Sep/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TEMA 22 DO STF – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 903/2019 – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ANISTIA – OMISSÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
4. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso de investigação social em concurso público para oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Precedentes do STF
(RE 560.900/DF RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe: 17.8.2020). 5. O acórdão embargado consignou que a etapa de investigação social em concurso público não se limita em analisar apenas às infrações penais, mas também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público. Precedentes do STJ (RMS 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/2015).
6. A Lei Complementar Estadual nº. 903/2019, que concedeu anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública (Fev/2017), prevê em seu artigo 4º, que
tal providência não era aplicável aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares
.
7. Apesar do acórdão embargado possuir omissões quanto aos argumentos arguidos pelo embargante, suas teses jurídicas não possuem o condão de modificação do resultado do julgamento colegiado que lhe foi desfavorável, especialmente por sua eliminação no certame decorrer de contraindicação fundamentada na existência de elementos concretos contrários a idoneidade moral e a conduta ilibada. (...) (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 19/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.
PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL, COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL E CONDUTA ILIBADA.

CARREIRA QUE JUSTIFICA MAIOR RIGOR NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na hipótese,

Confira-se, ainda, os seguintes julgados,
de minha relatoria
, proferidos em casos análogos ao presente: Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5030114-91.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5030076-79.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023; e Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013797-82.2022.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/May/2024.

Por relevante, menciono a inaplicabilidade do artigo 9º, §3º da LCE 910/19, bem como do artigo 1º, §3º, da LCE 911/19, na medida em que estes se referem às condições de promoção na carreira, situação distinta do provimento originário pretendido,
in casu
, pelo demandante/apelado.

Pelas mesmas razões, inaplicável o Projeto Lei 6.882-D, de 2017, seja por sequer ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados, seja, repise-se, pela compreensão firmada pelo e. STF no RE 560900-RG (TEMA 22).

Registre-se, por fim, que o edital, atento ao disposto no artigo 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78, não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar
conduta desabonadora
de sua idoneidade moral
para ser Oficial da PMES que o incompatibilize para o exercício da função pública, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

“
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.
” (
STF
; ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021, PUBLIC 20-09-2021)

Especificadamente no que pertine aos memoriais apresentados pelo patrono do apelado, conforme já explicitado neste voto, opera-se, para as
carreiras policias
, as quais possuem regramento especial na CF/88, norteado pelos princípios da
hierarquia e disciplina
, e constituem o
braço armado
do Estado, a rígida aplicação da tese firmada no
TEMA 22/
STF
, sobretudo em situação de excepcionalíssima e indiscutível gravidade, a exemplo da Greve da PMES de 2017,
p
osicionamento, ademais, estritamente consentâneo com o adotado pela Primeira Turma do e. STF no
Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022
.

Consequentemente, a contraindicação do apelado no Concurso Público destinado ao provimento de vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes, por sua suposta participação no movimento grevista da PMES de 2017, “
agindo contra a ordem recebida de superior
”, revelou-se
razoável
e
proporcional
, ao primar pela preservação da ordem das Forças Policiais e, em última análise, do próprio Estado de Direito, sendo despropositado falar-se em ilegalidade, quiçá abusividade, do ato administrativo.

Finalmente, não deixo de considerar, por óbvio, os julgados indicados pelo apelado em seus memoriais e em sustentação oral – todos, porém, anteriores aos mencionados neste voto. Ocorre que nenhum deles abordou a questão sob a perspectiva aqui adotada, a qual não se limita à análise da primariedade do candidato, mas sim à necessidade de observância de um padrão social e moral exigido para o ingresso no oficialato da PMES. Não se trata, portanto, de afronta à presunção de inocência. Ademais, tais precedentes tampouco enfrentaram a aplicação do entendimento fixado no TEMA 22 do STF às situações excepcionalíssimas e de inegável gravidade, como o movimento grevista da PMES em 2017, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade do ato administrativo de contraindicação do demandante/apelado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno o demandante/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 34.403,40 (trinta e quatro mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos)
3
4
por força do artigo 85, §§8º e 8º-A
5
, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15. Por fim, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, registro que alcancei conclusão diversa do nobre Colega, pelo que inauguro divergência, conforme razões que passo a delinear.

Rememoro que se trata de remessa necessária a apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, que pretende a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão formulada por Emerson da Silva Correia, para “
anular o ato administrativo que eliminou o requerente do concurso, bem como determinar que o requerido permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES”
.

Em seu judicioso voto, o Desembargador Relator entendeu pelo provimento do recurso do Estado, com a consequente reforma da sentença objurgada, tendo sublinhado, em suma, que o ato de contraindicação do autor/Apelado na fase de investigação social de concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública não se mostrou ilegal, visto que (i) o tema n. 22 da repercussão geral do STF estabelece que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como aqueles relacionados à segurança pública, e (ii) houve a “
constatação de ação penal militar relativa à participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES (Processo 0019317-49.2019.8.08.0024), tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar”
.

Pois bem.

De saída, saliento que não vislumbrei motivos para alterar a posição adotada quando do exame do recurso de agravo de instrumento 5010244-35.2022.8.08.0000, interposto no bojo desse mesmo processo originário.

Como já manifestei em outras ocasiões, conquanto, de fato, seja viável exigir dos candidatos ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no concurso público, com respaldo no art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, a contraindicação do Apelado em razão da existência de ação penal tendo como objeto o crime de motim se revela desarrazoada.

Isso porque é imperiosa a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

É dizer, embora seja indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial há muito firmado pelo STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio da separação dos Poderes a decisão judicial que reconhece a ilegalidade de ato administrativo. Precedente. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que tenha contra si a existência de termo circunstanciado, cujo crime já está com a punibilidade extinta, e a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, ARE 700066 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 24/06/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 1. CONTROLE JUDICIAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF, ARE 699911 AgR, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, J 11/09/2012).

Outrossim, registro que o STF, no julgamento do RE nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, III, CPC) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Dito isso, no caso, como já dito, a contraindicação do Apelado na etapa de investigação social em virtude deste ter supostamente contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período entre 03 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado e encaminhado para a Auditoria de Justiça Militar, gerando ação penal militar, o que demonstraria, em tese, a incompatibilidade da sua conduta para o desempenho do cargo de Oficial da PMES, na forma do item 10.6.5, alíneas “a” e “c”, do instrumento convocatório.

A meu ver, referida medida caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES, e diante do tempo decorrido de tal fato.

Na realidade, ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao autor não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficiais da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhorias nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense.

Não se está aqui avaliando a gravidade daqueles atos ocorridos no Estado do Espírito Santo naqueles tenebrosos dias de fevereiro de 2017, mas somente considerando que um candidato de concurso público para carreira policial não possa ser impedido de acessar o cargo de Oficial em razão de ser réu em processo criminal que apura o seu envolvimento em movimento grevista.

Em que pese não tenha o condão de isentar a eventual responsabilidade criminal do Apelado, destaco que foi concedida anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, nos termos do art. 1º da LCE nº 903/2019, corroborando a inviabilidade de utilizar aquele fato para obstar seu ingresso na carreira de Oficial da PMES.

Reitero, nesse tocante, que o vício que macula o ato administrativo fica evidenciado pela violação do princípio da razoabilidade, sendo a anistia concedida pela legislação supracitada apenas um reforço da conclusão aqui externada.

Assim sendo, tenho que o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do STF (RE 560.900) nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do STJ sobre o tema, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, de modo que resta inviável mitigar o princípio da presunção de inocência no presente caso.

Nessa mesma linha intelectiva, trago à colação alguns julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR (EDITAL 03/2018) – ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – MOVIMENTO GREVISTA DE 2017 – AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ANISTIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento do C. STJ que assevera não violar o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, independente de trânsito em julgado, para fins de aferição da idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública. 2. No entanto e mesmo levando em consideração a discricionariedade da administração pública em estabelecer critérios no tocante à conduta social do candidato, não se pode olvidar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na sua análise. Tanto assim, que o Excelso STF ao julgar o RE nº 560.900 sob o regime da repercussão geral firmou o Tema 22, com a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 3. Nestes termos, de acordo com o entendimento vinculante do STF a simples existência de ação penal em curso não pode ser impedimento ao cargo público, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso em tela. 4. O Governador do Estado concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período, conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Na mesma esteira, a Lei Complementar nº 962/2020, publicada após o ajuizamento desta ação, revogou os dispositivos que impediam a promoção de militares processados na esfera criminal, de modo a autorizar que aqueles que respondam a processo criminal sejam promovidos. Ademais, fixou em seu art. 3º, II, a presunção de inocência como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. 5. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência pátria, até o julgamento definitivo da ação penal que tramita em desfavor do apelante, não se pode afirmar sequer a sua efetiva participação no movimento grevista acima referido, quanto mais a sua culpabilidade pelos atos imputados. 6. Recurso provido. (TJES. 0010258-19.2019.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 10/11/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018) – CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SIMPLES FATO DE REPONDER À AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO - REMESSA ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900. 2 - Logo, a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual inclusive já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), revela que a imputação genérica e o simples fato de responder à mencionada ação penal, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa. 3 - Recurso improvido. Remessa admitida. Sentença confirmada. (TJES. 5025369-05.2021.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 15/03/2023)

Finalmente, convém fazer um ajuste no comando sentencial, que autoriza, desde logo, a posse do Apelado, porquanto o caso em voga reclama, por ora, a reserva de vaga.

Na esteira da posição que venho seguindo em causas envolvendo concursos públicos, até o trânsito em julgado não se revela cabível a nomeação e posse do candidato
sub judice,
sendo o caso de proceder apenas à reserva de vaga enquanto a decisão judicial que garante sua participação no certame não for definitiva.

Acerca da temática, menciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE TÍTULOS. INCONGRUÊNCIA ENTRE REGRAS DO EDITAL. RESERVA DE VAGA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA NO ÂMBITO DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. O edital permite que a comprovação do requisito básico do cargo, residência em oftalmologia, seja demonstrada quando da posse, no entanto, na fase anterior de títulos, somente computa os cursos que comprovem tal requisito, logo, incongruentes das regras. 2. A Súmula 266 do STJ, prevê que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso publico”, com isso, deve ser computada a pós-graduação em Saúde de Família na fase de títulos, pois o mesmo foi concluído antes da residência em oftalmologia. 3. A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJES. 0027457-72.2019.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA. DATA 27/01/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO PMES. LIMINAR. IMPLEMENTAÇÃO DA PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. 1. A continuação nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, o candidato terá direito apenas à reserva de vaga, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital. Precedentes do STJ. (TJES. 5002751-70.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 21/06/2024)

Portanto, em sede de reexame necessário, deve ser modificada em parte a sentença, apenas para garantir o direito à reserva de vaga até o trânsito em julgado desta ação.

Ante o exposto, respeitosamente inauguro divergência para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pelo Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a sentença no que tange à anulação do ato administrativo de contraindicação do autor/Apelado na fase de investigação social do certame objeto da lide e possibilidade de participação do candidato nas demais fases do certame. Ainda, conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença, para estabelecer que, até o trânsito em julgado do provimento jurisdicional, não poderá o candidato ser empossado, cabendo tão somente a reserva de vaga até que a decisão judicial se torne definitiva.

À luz do art. 85, §11, do CPC, assim como do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, passando a verba honorária a totalizar 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor presidente, em relação a esse tema acompanho a divergência, pelo menos naqueles aspectos que Sua Excelência ressaltou quanto à mitigação do tema, mas gostaria de dizer o seguinte.

Penso que com relação aos pilares da Polícia Militar disciplina e hierarquia, hão de ser preservados sempre. Não há que se tolerar qualquer mácula, qualquer fator que possa arranhar aquilo que é muito caro à Polícia Militar. Penso dessa forma. Mas aqui há peculiaridades e o voto do eminente Desembargador Raphael aborda essas questões mas peço vênia a Vossa Excelência para divergir. Há peculiaridades porque o candidato já é policial militar e aqui é um curso de formação de oficial. O possível envolvimento dele com aquele fatídico e lamentável fato relativo à greve da Polícia Militar, penso que não possa ser considerado porque o Estado concedeu anistia.

Então todos aqueles que, inclusive, eventualmente tenham sido excluídos da Polícia Militar por força daquela tal greve, por força da anistia, retornaram. Então no âmbito Administrativo, ainda que na mitigação do tema possa haver restrição a candidato a concurso público para provimento de cargos no âmbito da Segurança Pública Magistratura, aqui, para mim, não há o que se falar nessa mitigação. Justamente por isso.

Porque mesmo os policiais militares, que não estão participando de curso de formação, que tivessem restrição administrativa por conta daquela greve, não mais punição existiu. Repito, por força da anistia concedida pelo Estado. O Governador, quando assumiu acho que um dos primeiros projetos de lei encaminhado à Assembleia Legislativa foi a concessão da anistia.

Por outro lado poder-se-ia indagar: mas ele responde a um processo penal militar por conta dos mesmos fatos. Mas um processo militar que eu fui pesquisar ainda está iniciando e não tem qualquer mácula onde ele vai produzir sua defesa.

Penso que restringir essa participação, ele foi autorizado a participar, salvo engano até já concluiu o curso, a meu sentir, impedir agora, quando o Estado concede anistia, quando há um processo penal militar que ainda sequer trouxe qualquer indício que aventasse essa participação e nós tolhermos o prosseguimento, o que não impede, todavia, que no caso de eventual condenação, o Estado, aí sim, tomou as providências para a exclusão desse militar. Até repito, não só por força dessa condenação, mas para preservação daqueles pilares que mencionei anteriormente.

Acompanharei a divergência, mas em parte porque entendo que deva ser preservada a continuação desse candidato e não apenas proceder a reserva de vagas. Repito, inclusive, ao que depreendo já foi aprovado e teve autorização de concluir esse curso. Excluí-lo agora e voltar à condição de não oficial, me parece por todos esses fatores mencionados, que não seria a meu sentir, pedindo vênia à divergência nesse sentido, o melhor encaminhamento que pudéssemos dar.

Acompanho em parte a divergência porque nego integralmente provimento ao recurso do estado do Espírito Santo.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Vieram-me os autos para composição de quórum, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, em seu bem fundamentado voto, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a juridicidade do ato administrativo que eliminou o apelado EMERSON DA SILVA CORREIA do concurso regulado pelo Edital nº 03/2018 - CFO/2018, de 20/06/2018, para admissão no Curso de Formação de Oficiais da PMES, por considerá-lo inapto na fase de investigação social.

Sobreveio, contudo, divergência inaugurada pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara, que, por voto igualmente técnico e embasado, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, estabelecendo, em sede de remessa necessária, que o candidato não poderia ser empossado no cargo até o trânsito em julgado, assegurada a reserva da vaga.

O eminente Des. Fábio Brasil Nery, por sua vez, encampou a divergência para manter a sentença objurgada, dissentindo pontualmente, entretanto, apenas para manter o apelado empossado - ou vir a ser empossado - no cargo até a solução definitiva da demanda.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, a legislação e a jurisprudência correlatas, e sem pretender reiterar as circunstâncias fáticas e os fundamentos jurídicos já declinados nos votos que me antecederam, alcancei conclusão no sentido da manutenção da sentença recorrida e, consequentemente, do reconhecimento da nulidade do ato que contraindicou o apelado na fase de investigação social do certame.

Alinho-me, portanto, ao entendimento já sufragado por este Egrégio Tribunal no exame de casos simétricos, quais sejam: AC nº 0025563-61.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; AC nº 0001067-20.2019.8.08.0039, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; AC nº 0010258-19.2019.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; AC nº 5025369-05.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões.

Outrossim, conforme bem delineado no voto proferido pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, considerando que o apelado prosseguiu no certame por força de decisão precária, inclusive confirmada por este órgão julgador em sede de recurso de agravo de instrumento, descabe impedir a sua posse no cargo diante do desprovimento do apelo interposto pelo ente público, o que não enseja fato consumado na hipótese de reversão da decisão pelas instâncias superiores.

Deste modo, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença (id. 10659880) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na ação ordinária com pedido de tutela de urgência nº 5002395-92.2022.8.08.0038, ajuizada por Emerson da Silva Correia, julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que o eliminou do concurso, bem como determinou que apelante permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES. Via de consequência, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 4º, III, do CPC, por não ser possível mensurar, nessa oportunidade, o montante do proveito econômico.

Sustenta (id. 10659882) que: (1) há ilegalidade do ato impugnado, fundamentado no item 10.6.5, “a” e “c”, do edital; (2) ocorreu a averiguação da vida pregressa do candidato a fim de atestar idoneidade moral compatível com a carreira de Oficial da PMES; (3) a investigação social nos concursos públicos não visaria a punição, mas unicamente selecionar indivíduos com um perfil mais adequado ao relevante cargo público que ocupará. (4) o apelado participou de manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio dos IPMs n° 060/2017, encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar n° 0019317.49.2019.8.08.0024, o que demonstra a incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES; (5) o tipo penal de motim, pelo qual o recorrido foi denunciado é gravíssimo e viola severamente os valores mais caros de qualquer instituição que ostente o predicativo militar, que são a hierarquia e a disciplina (art. 42 da CF e art. 11 do Estatuto da PMES); (6) o apelado objetiva alcançar o cargo de Oficial da PMES, que é aquele que exerce funções de liderança e de comando/chefia/direção, mas apresentou conduta profissional que violou as obrigações e os deveres previstos aos policiais militares, conforme o Estatuto da própria Instituição e, (7) são inaplicáveis as regras dispostas nas Leis Complementares nº 910/2019 e nº 911/2019 e no Projeto de Lei nº 6.882-D, de 2017 (...), uma vez que o apelado almeja provimento originário (ingresso em uma nova carreira), enquanto as citadas leis complementares regulam promoções, ou seja, ascensões funcionais decorrentes de um vínculo anterior entre a Administração e o militar (provimento derivado). Ou seja, “o apelado é Soldado Combatente da PMES e não está concorrendo a uma promoção dentro do quadro de praça e participa do certame pretendendo ingressar em uma nova carreira, a de Oficial Combatente da PMES.

Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 10659890), em que requer o desprovimento do recurso.

O E. Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença de 1º Grau; julgou improcedente a pretensão contida na inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; condenou o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 34.403,40 (trinta e quatro mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos) por força do artigo 85, §§8º e 8º-A, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC e julgou prejudicada a remessa necessária.

O Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso e conheceu da remessa necessária para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que até o trânsito em julgado do provimento jurisdicional não poderá o candidato ser empossado, cabendo tão somente a reserva de vaga até decisão judicial definitiva. Majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o entendimento do voto divergente e negou provimento ao recurso, porém, no reexame necessária divergiu para manter irretocável a sentença garantindo ao apelado o direito de permanecer empossado no cargo até a solução definitiva da presente demanda, sem prejuízo de eventual medida punitiva advinda da esfera penal.

A Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Infere-se dos autos que o recorrido Emerson da Silva Correia, quando soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, participou de concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais, conforme edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Apesar da aprovação na prova objetiva, teste físico e exame psicossomático, foi contraindicado na etapa de investigação social ao argumento de “
ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de Policiamento Ostensivo da PMES, ocorridas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017
”.

Sabe-se que o Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, conforme o art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019, vejamos:

Art. 1º Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

Sobre o tema este E. Tribunal de Justiça, assim já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO – POSSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – MOVIMENTO PAREDISTA – ANISTIADO PELO ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR CONDUTA APTA A ELIMINAR O PARTICIPANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2. Não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

3. Também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

4. O autor não foi recomendado pela Comissão de Investigação Social porquanto possuía ação penal em curso em virtude de suposta participação no movimento paredista de 2017.

5. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que previsões editalícias como a ora em análise não violam o Princípio da Presunção de Inocência e, em se tratando de carreiras policiais, por exemplo, consiste em cautela à proteção da moralidade da Administração Pública.

6. Todavia, em virtude do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado.

7. A tese fixada no REsp nº 1.746.072/PR é no sentido de que “a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

8. Trata-se de ação anulatória, por meio da qual o autor objetivou anular ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame, fato que, por certo, é desprovido de conteúdo econômico. Hipótese de valor da causa muito baixo e proveito econômico inestimável, que atrai o artigo 85, § 8º, CPC.

9. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 0027125-08.2019.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2023).

Esta E. Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5010244-35.2022.8.08.0000, negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo para manter a decisão de 1º Grau que suspendeu a eficácia do ato de eliminação do apelado do curso de formação de oficiais, regido pelo edital n.º 03/2018 – CFO 2018, e assegurou-lhe o prosseguimento nas demais etapas do certame, indo além, garantindo-lhe, em caso de aprovação, a posse no cargo, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eis o julgado a que me reporto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018) - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017 – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO – ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. O Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, consoante o art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019, sendo que tal situação deve ser levada em conta quando da análise do comportamento do recorrente, eis que a causa de sua contraindicação originou-se da ação que tramita em seu desfavor, em que, repita-se, foi concedida anistia pela LC Estadual nº 903/2019, o que não seria suficiente para desautorizar sua participação no referido certame.

4. O caso concreto não contém excepcionalidade ou indiscutível gravidade, capazes de afastar o candidato do certame por simples processo em andamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5010244-35.2022.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2023).

É inconteste que o apelado foi denunciado pela prática de crime militar de motim e figura como réu na ação penal militar nº 0019317-49.2019.8.08.0024.

E é de conhecimento notório que a eliminação de candidato em concurso público por contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Entretanto, tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que haja ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Nessa linha de intelecção o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (Tema 22), firmou a tese de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Conclui-se, portanto, que apenas a existência de ação penal em curso não obsta o acesso ao cargo público, salvo expressa autorização legal, que não é a hipótese.

Acresça-se que após o ajuizamento da ação penal militar, entrou em vigor a Lei Complementar nº 962/2020, que fixou em seu art. 3º, II, a “presunção de inocência” como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME).

Desse juízo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória (ARE 655179 AgRsegundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199019175, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 16/11/2020, DJ 25/11/2020).

O entendimento deste Tribunal e dos tribunais superiores, portanto, é no sentido de que a mera existência de ação penal em curso não impede o acesso ao cargo público, salvo autorização expressa legal.

Ante tais razões, com a mais respeitosa vênia Eminente Relator, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para negar provimento ao recurso, todavia, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença garantindo ao apelado o direito de ser reinserido no curso de formação e permanecer na posse do cargo até a solução definitiva da presente demanda, sem prejuízo de eventual medida punitiva advinda da esfera penal.

É como voto.

*

r
pm

1

Art. 149,
do Código Penal Militar
.
Reunirem-se militares:
I -
agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

2
10.6.2
A investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

3
Valor da URH em Outubro/2024: R$ 191,13, disponível em: <
https://www.oabes.org.br/tabela-urh/
>. Acesso em 06.11.2024, às 11h42min.

4
Conforme disposto na “Tabela de Honorários Advocatícios” da OAB/ES: 80 URHs para a advocacia no Juízo Cível em 1º Grau de Jurisdição nos processos de conhecimento; e 100 URHs para a Apelação Cível (razões ou contra-razões); totalizando 180 URHs.

5
Artigo 85, § 8º-A, do CPC/15.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo,
aplicando-se o que for maior
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002395-92.2022.8.08.0038

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: EMERSON DA SILVA CORREIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acompanhada de remessa necessária, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Nova Venécia - 1ª Vara Cível, na
ação ordinária
ajuizada por
EMERSON DA SILVA CORREIA
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para
“anular o ato administrativo que eliminou o requerente do concurso, bem como determinar que o requerido permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES”
, oportunidade em que confirmou a tutela provisória anteriormente concedida e condenou o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento ao recurso, julgando improcedente a demanda.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“
[...]
depreendo pela assertividade da contraindicação do demandante/apelado operacionalizada pela Administração Pública com esteio no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do Edital 03/2018, face a constatação de ação penal militar relativa à participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES (Processo 0019317-49.2019.8.08.0024), tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar.

Registre-se, ademais, não haver dúvidas de que a crise geral de insegurança deflagrada no Estado do Espírito Santo no ano de 2017 trata-se de situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, sendo esta, portanto, conforme deliberado pelo e. STF no RE 560900-RG (TEMA 22), alicerce válido para a contraindicação operacionalizada pela Administração Pública após o exame da conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, diligência essencial para atender ao padrão de comportamento esperado do pretendente ao posto de agente público”.

Por sua vez, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara proferiu voto divergente para negar provimento ao recurso, expondo em sua fundamentação que
“o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do STF (RE 560.900) nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do STJ sobre o tema, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, de modo que resta inviável mitigar o princípio da presunção de inocência no presente caso”
.

Na sequência, alterou a sentença em sede de remessa necessária,
“para estabelecer que, até o trânsito em julgado do provimento jurisdicional, não poderá o candidato ser empossado, cabendo tão somente a reserva de vaga até que a decisão judicial se torne definitiva”
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar o voto divergente proferido pelo preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, dissentindo de Sua Excelência apenas no tocante à modificação do
decisum
em remessa necessária.

Com efeito, o apelado, detentor da patente de soldado da PMES, solicitou o ingresso, por meio de concurso público, para admissão ao Curso de Formação de Oficiais regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Após ter sido aprovado na prova objetiva, teste físico e exame psicossomático, foi contraindicado na etapa de investigação social devido ao fato de
“ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de Policiamento Ostensivo da PMES, ocorridas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017”
.

Com efeito, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Contudo, este Órgão Fracionário já observou, em julgamento envolvendo a discussão destes autos, que
“o Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, consoante o art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019, sendo que tal situação deve ser levada em conta quando da análise do comportamento do recorrente, eis que a causa de sua contraindicação originou-se da ação que tramita em seu desfavor, em que, repita-se, foi concedida anistia pela LC Estadual nº 903/2019, o que não seria suficiente para desautorizar sua participação no referido certame”
(TJES; Agravo de Instrumento nº 5010244-35.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg: 12/05/2023).

De fato, dispõe o art. 1º da LC nº 903/2019 que
“fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido”,
de modo que restou autorizado ao policial militar ou bombeiro militar demitido, excluído, licenciado ou punido por tais transgressões postular ao respectivo Comandante Geral solicitando seu retorno às fileiras da Corporação ou a extinção dos efeitos da punição disciplinar.

Logo, em que pese o recorrido responda à ação penal correlata, por sua suposta participação no movimento grevista deflagrado em fevereiro de 2017, considero que na seara administrativa seria desarrazoado concluir que este não poderia prosseguir no certame em tela, quando outros militares, em situação análoga, foram autorizados a retornar às fileiras da corporação ou obtiveram a extinção da punição disciplinar (art. 2º), circunstância esta que, a meu sentir, afasta a excepcionalidade apta a mitigar a conclusão firmada pelo STF no tema 22.

A propósito, em outra demanda semelhante à ora analisada, esta Câmara Julgadora:

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. MOVIMENTO PAREDISTA NA PMES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”.

2)
Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes
.

3)
A contraindicação de candidato na fase de investigação social com base na existência de um único processo, ainda em curso, que tem por objeto fatos consumados em 2017, com a participação de considerável parcela dos praças e oficiais da PMES, em busca de melhores condições de trabalho e remuneração, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
.

4)
A própria Administração castrense anistiou os policiais e bombeiros militares, o que afasta a gravidade da conduta e o prolongamento da punição com o óbice de promoção na carreira
.

5) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0025563-61.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg: 05/04/2023)

Por fim, no que concerne à conclusão do eminente relator, exarada por força de remessa necessária, acerca da proibição de posse do candidato até o trânsito em julgado desta demanda, com determinação de reserva da sua vaga, tenho por manifestar meu entendimento dissonante.

Isso porque a medida liminar deferida no id. 10659847, na data de 27/09/2022, mantida por este Órgão Fracionário no julgamento do agravo de instrumento nº 5010244-35.2022.8.08.0000, assegurou ao apelado sua reinserção
“no CFO/2018 da PMES, garantindo ao mesmo a participação nas demais etapas do certame, em igualdade de condições com os outros concorrentes e, em caso de aprovação nas etapas, incluindo no Curso de Formação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor e R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”,
inexistindo, portanto, qualquer determinação de reserva de vaga
,
de modo que acarretaria relevante prejuízo ao candidato, após longo período, impor seu retorno à condição de praça.

Ora, se em sede precária tanto o julgador
a quo
quanto este Órgão não restringiram a posse do candidato ao trânsito em julgado da demanda, me parece até contraditório que, nesta oportunidade, em juízo de cognição exauriente, seja oposta tal restrição, quando desprovido o apelo do Ente Estadual.

Em acréscimo, convém registrar que a jurisprudência pátria já manifestou que
“
O Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de posse em cargo público por força de decisão precária; o que não admite é a aplicação da teoria do fato consumado para assegurar a permanência no serviço público mesmo após a reforma da decisão
”
(TJBA; MS 0005013-72.2017.8.05.0000; Salvador; Seção Cível de Direito Público; Relª Desª Rosita Falcão de Almeida Maia; Julg. 14/09/2017; DJBA 02/10/2017; Pág. 130).

Logo, na eventualidade de ser reformada a conclusão meritória alcançada neste julgamento, nada impedirá que o apelado seja excluído das fileiras de oficial militar deste Estado, pois inaplicável a teoria do fato consumado quando a posse é sustentada em decisão desprovida de definitividade.

Pelo exposto, acompanho o voto divergente para
negar provimento
ao recurso, sem prejuízo de que, quadra frisar, o recorrente venha a adotar medidas administrativas decorrentes de eventual condenação exarada na ação penal em curso.

Lado outro, inauguro nova divergência para manter incólume a sentença em sede de remessa necessária,
garantindo que o apelado permaneça empossado no cargo até solução definitiva desta demanda
, sem prejuízo de que, conforme exposto, esteja sujeito a eventual medida punitiva advinda da esfera penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Vieram-me os autos para composição de quórum, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, em seu bem fundamentado voto, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a juridicidade do ato administrativo que eliminou o apelado EMERSON DA SILVA CORREIA do concurso regulado pelo Edital nº 03/2018 - CFO/2018, de 20/06/2018, para admissão no Curso de Formação de Oficiais da PMES, por considerá-lo inapto na fase de investigação social.

Sobreveio, contudo, divergência inaugurada pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
, que, por voto igualmente técnico e embasado, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, estabelecendo, em sede de remessa necessária, que o candidato não poderia ser empossado no cargo até o trânsito em julgado, assegurada a reserva da vaga.

O eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, por sua vez, encampou a divergência para manter a sentença objurgada, dissentindo pontualmente, entretanto, apenas para manter o apelado empossado - ou vir a ser empossado - no cargo até a solução definitiva da demanda.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, a legislação e a jurisprudência correlatas, e sem pretender reiterar as circunstâncias fáticas e os fundamentos jurídicos já declinados nos votos que me antecederam, alcancei conclusão no sentido da manutenção da sentença recorrida e, consequentemente, do reconhecimento da nulidade do ato que contraindicou o apelado na fase de investigação social do certame.

Alinho-me, portanto, ao entendimento já sufragado por este Egrégio Tribunal no exame de casos simétricos, quais sejam: AC nº
0025563-61.2019.8.08.0024
, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; AC nº
0001067-20.2019.8.08.0039
, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; AC nº
0010258-19.2019.8.08.0030
, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; AC nº
5025369-05.2021.8.08.0024
, Rel. Desª. Janete Vargas Simões.

Outrossim, conforme bem delineado no voto proferido pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, considerando que o apelado prosseguiu no certame por força de decisão precária, inclusive confirmada por este órgão julgador em sede de recurso de agravo de instrumento, descabe impedir a sua posse no cargo diante do desprovimento do apelo interposto pelo ente público, o que não enseja fato consumado na hipótese de reversão da decisão pelas instâncias superiores.

Deste modo, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5002395-92.2022.8.08.0038

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: EMERSON DA SILVA CORREIA

JUIZ: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Iniciado o julgamento na Sessão de 11.03.2025, pedi o retorno dos autos após os memoriais disponibilizados pelo patrono do apelado
e, em seguida, na Sessão de 1º.04.2025, após a sustentação oral
.

Pois bem.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo de Nova Venécia - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EMERSON DA SILVA CORREIA, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para “
anular o ato administrativo que eliminou o requerente do concurso, bem como determinar que o requerido permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES
”, oportunidade em que confirmou a tutela provisória e condenou o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso III, do CPC/15, sem custas, à luz da Lei Estadual 9974/13.

Em suas razões recursais, sustentou a legalidade do ato impugnado, fundamentado no item 10.6.5, “a” e “c”, do edital; ter ocorrido a “
averiguação da vida pregressa do candidato a fim de atestar idoneidade moral compatível com a carreira de Oficial da PMES
”; e que a investigação social nos c
onc
ursos públicos não visaria a punição, mas “
unicamente selecionar indivíduos com um perfil mais adequado ao relevante cargo público que irá ocupar
”.

Pontuou que “
o Apelado participou de manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio dos IPMs n° 060/2017, encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar n° 0019317.49.2019.8.08.0024, o que demonstra a sua incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES.
”

Salientou que “
O tipo penal de motim, no qual o Impetrante foi denunciado (...) é gravíssimo e viola severamente os valores mais caros de qualquer instituição que ostente o predicativo militar, que são a hierarquia e a disciplina (art. 42 da CF e art. 11 do Estatuto da PMES)
”
e que “
o apelado objetiva a alcançar o cargo de Oficial da PMES, que são aqueles que exercem funções de liderança e de comando/chefia/direção, mas apresentou conduta profissional que violou as obrigações e os deveres previstos aos policiais militares, conforme o Estatuto da própria Instituição.
”

Por fim, destacou “
a inaplicabilidade das regras dispostas nas Leis Complementares nº 910/2019 e nº 911/2019 e no Projeto de Lei nº 6.882-D, de 2017 (...), uma vez que o Apelado almeja provimento originário (ingresso em uma nova carreira), enquanto as citadas leis complementares regulam promoções, ou seja, ascensões funcionais decorrentes de um vínculo anterior entre a Administração e o militar (provimento derivado).
” Ou seja, “
O Apelado é Soldado Combatente da PMES e não está concorrendo a uma promoção dentro do quadro de seu praça, mas sim, ao participar do certame, busca o ingresso em uma nova carreira, a de Oficial Combatente da PMES.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Como
é cediço
,

a investigação social
NÃO SE RESUME
a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado,
devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida
, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas
exigidas ao candidato da carreira policial
, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua
lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse diapasão, “
em se tratando de candidato a
cargos considerados sensíveis
como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social
NÃO SE LIMITA
à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida
, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 20/Sep/2022)

Não por menos, “
A 1ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que
a
mitigação
da tese prevista no
TEMA
nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais
, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. Os órgãos militares, como
a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o
BRAÇO ARMADO
do Estado,
tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão,
nesse tipo de concurso público é possível a
mitigação
da tese prevista no Tema nº 22 do STF
, à luz do entendimento do STF.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010575-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 06/Oct/2023)

Tal compreensão, ademais, restou expressamente
consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBE
RTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais
,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.
Como
regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

(...)
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Repise-se: Segundo o
TEMA 22/STF
, em SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE admite-se a valoração negativa de processos em andamento para cargos sensíveis, como, por exemplo, na seleção de policiais, eis que, por comporem a Segurança Pública, correspondem ao braço armado do Estado.

Independentemente disso, é necessário rememorar, mais uma vez, que a investigação social NÃO SE RESUME a analisar eventuais infrações penais praticadas pelo candidato, mas, também, a
conduta moral e social
em todo o decorrer de sua vida,
razão pela qual não há que se falar, em tais casos, em violação à presunção de inocência por ausência de condenação judicial
.

Mister consignar, outrossim, que “
há previsão legal da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (
art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78
).
(...)
(Logo,)
Se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5030090-63.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jul/2024)

No caso dos autos, o Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES tornou pública a realização do Concurso Público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, destinado ao provimento de 80 (oitenta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes, estabelecendo, ao menos quanto à etapa da Investigação Social, o seguinte:

10.6.2 A investigação social visa verificar se o candidato possui
IDONEIDADE

MORAL
necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

10.6.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a)
ações delituosas
ou pessoas acostumadas a essa prática,
mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

(...)

c)
atos de vandalismo
,
desonestidade,
indisciplina
ou violência
em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

Mencionada previsão editalícia é respaldada no artigo 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78, redigido nos seguintes termos:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 667/2012)

(...)

XI -
ser aprovado em Investigação Social, apresentando
idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada,
comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Firme nestas premissas, depreendo pela assertividade da contraindicação do demandante/apelado operacionalizada pela Administração Pública com esteio no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do Edital 03/2018, face
a participação do mesmo em
manifestação grevista
,
frontalmente contrária aos princípios da hierarquia e disciplina
, que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES. Tamanha foi a gravidade de sua conduta que acarretou, inclusive, na sua denúncia pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I
1
(crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar, conforme observa-se na Ação Penal Militar 0019317-49.2019.8.08.0024.

Tal conclusão é corroborada no fato de que
o próprio demandante/apelado confirma não ter realizado o policiamento ostensivo durante o movimento grevista da PMES
ao afirmar, desde a sua defesa administrativa, que “
em todos os dias de serviço, o candidato tentou retirar o seu fardamento da Unidade, porém, sempre se fizeram presentes dezenas de mulheres, que realizavam um cerco e diziam ser familiares de outros policiais.
”

Transcrevo, a propósito, o artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar:

TÍTULO II - DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU
DISCIPLINA MILITAR
– CAPÍTULO I - DO MOTIM E DA REVOLTA – Motim

Art. 149. Reunirem-se militares:

I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

II - recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;

III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;

IV - ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer dêles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um têrço para os cabeças.

Registre-se, ademais, não haver dúvidas de que
a crise geral de insegurança deflagrada no Estado do Espírito Santo no ano de 2017 trata-se de
SITUAÇÃO

EXCEPCIONALÍSSIMA E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE
, sendo esta, portanto,
conforme deliberado pelo e. STF no RE 560900-RG (TEMA 22)
alicerce válido para a contraindicação operacionalizada pela Administração Pública após o exame da
conduta moral e social
do candidato no decorrer de sua vida, diligência essencial para atender ao
padrão de comportamento esperado do pretendente ao posto de agente público
,
especialmente no caso dos autos, haja vista a
ululante incompatibilidade e o evidente
RISCO
para a Segurança Pública representada na promoção de policiais grevista ao oficialato capixaba
,
notadamente pelo próprio movimento ter atentado, diretamente, com os princípios da
hierarquia e disciplina
prescritos no artigo 42 da CF/88.

Outra não foi a compreensão adotada pela Administração Pública, ao apreciar o recurso administrativo apresentado pelo demandante/apelado e consignar que “
Não se pode olvidar que,
em 2017, sem a presença ostensiva da Policia Militar do Espírito Santo nas ruas, com seu viés preventivo e repressivo, ocorreu uma expressiva escalada de violência (homicídios, saque, roubos, danos etc), que ensejou um cenário caótico e de indiscutível gravidade
, com prejuízos de toda ordem, deflagrando sentimentos de repu
lsa por parte da sociedade capixaba e repercussões extr
e
mamente negativas que transcenderam o contexto nacional.
”

D
ata venia
, se o movimento grevista da PMES no ano de 2017, momento em que o Estado do Espírito Santo ficou sem policiamento e necessitou recorrer a tropas federais para garantir a segurança da população por meio de operação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), não é considerado uma situação excepcional e de indiscutível gravidade, o que mais seria?

Tal compreensão ganha ainda maior destaque ao ponderar-se que o fato imputado ao apelado é também comum a outros praças da PMES, que, de forma pública e notória, amotinaram-se para não cumprirem as ordens superiores, de tal modo que,
admitir a relativização para os envolvidos servirá de exemplo negativo para os demais e gerará perigosíssimo precedente para a própria estruturação da Segurança Pública
e, porque não, da
sobrevivência do Estado
, com risco de, futuramente, vermos
ordens judiciais serem descumpridas
, tais como foram as proferidas pelos superiores hierárquicos dos grevistas, em flagrante ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense.

Neste mesmo sentido, novamente, posicionou-se o e. STF em caso semelhante ao presente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL.
NOTÍCIA
DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO.
INCOMPATIBILIDADE
COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1.
Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3.
No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio.
4.
A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.
Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

6.
Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. (...) (
STF
; ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021, PUBLIC 20-09-2021)

Pontue-se que não deve este e. TJES entrar no mérito administrativo, quiçá analisar se os pleitos perseguidos pelos policiais grevistas eram válidos ou não. A análise do caso deverá ater-se à legalidade do ato de contraindicação do apelado, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º, da CF/88.

Nesta mesma intelecção, melhor sorte não assiste ao candidato ao apontar a omissão de análise da Lei Complementar Estadual 903/19, posto que
a anistia
concedida aos policiais e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017 (artigo 1º)
além de
não se aplicar aos Inquéritos Policiais Militares
, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares (artigo 4º), definitivamente,
não influi na aferição de seu padrão comportamental moral e social
no decorrer da sua vida a fim de correlacionar tais aspectos às exigências do cargo pretendido,
objeto da etapa de investigação social, conforme Item 10.6.2
2
do Edital.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se este e. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 03/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. 2. O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na PMES, ser aprovado em investigação social.
3. Orientações jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: (i) a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado.
Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida
, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial,
em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020); e (ii) “[...]
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)
4. In casu”, verifico que o ato administrativo que eliminou o candidato agravado do certame na segunda fase da investigação social se deu com base na alínea “a” do item 10.6.5 (“...constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas...”) do Edital n.º 003/2018. Dessa forma, a Administração Pública, por meio do órgão de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, respaldou a recomendação (ou contraindicação) do apelado a partir da constatação de ação penal, sinalizando que a referida ação judicial, com sentença ainda não transitada em julgado, é relativa a participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES, tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar (CPM).

5.Tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado,
máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo
. Precedentes TJES.
6. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/Sep/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TEMA 22 DO STF – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 903/2019 – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ANISTIA – OMISSÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
4. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso de investigação social em concurso público para oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Precedentes do STF
(RE 560.900/DF RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe: 17.8.2020). 5. O acórdão embargado consignou que a etapa de investigação social em concurso público não se limita em analisar apenas às infrações penais, mas também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público. Precedentes do STJ (RMS 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/2015).
6. A Lei Complementar Estadual nº. 903/2019, que concedeu anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública (Fev/2017), prevê em seu artigo 4º, que
tal providência não era aplicável aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares
.
7. Apesar do acórdão embargado possuir omissões quanto aos argumentos arguidos pelo embargante, suas teses jurídicas não possuem o condão de modificação do resultado do julgamento colegiado que lhe foi desfavorável, especialmente por sua eliminação no certame decorrer de contraindicação fundamentada na existência de elementos concretos contrários a idoneidade moral e a conduta ilibada. (...) (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 19/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.
PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL, COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL E CONDUTA ILIBADA.

CARREIRA QUE JUSTIFICA MAIOR RIGOR NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. Na hipótese,

Confira-se, ainda, os seguintes julgados,
de minha relatoria
,
proferidos em casos análogos ao presente: Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5030114-91.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5030076-79.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023;
e
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013797-82.2022.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/May/2024.

Por relevante, menciono
a
inaplicabilidade
do artigo 9º, §3º da LCE 910/19, bem como do artigo 1º, §3º, da LCE 911/19, na medida em que estes se referem às condições de promoção na carreira, situação distinta do provimento originário pretendido,
in casu
, pelo demandante/apelado.

Pelas mesmas razões, inaplicável o Projeto Lei 6.882-D, de 2017, seja por sequer ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados,
seja, repise-se, pela compreensão firmada pelo e. STF no RE 560900-RG (TEMA 22).

Registre-se,
por fim
, que o edital,
atento ao disposto no artigo 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78,
não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar
conduta desabonadora
de sua idoneidade moral
para ser Oficial da PMES
que o incompatibilize para o exercício da função pública, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

“
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.
” (
STF
; ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021, PUBLIC 20-09-2021)

Especificadamente no que pertine aos memoriais apresentados pelo patrono do apelado, conforme já explicitado neste voto, opera-se, para as
carreiras policias
, as quais possuem regramento especial na CF/88,
norteado pelos princípios da
hierarquia e disciplina
,
e constituem o
braço armado
do Estado, a
rígida aplicação
da tese firmada no
TEMA 22/
STF
,
sobretudo em
situaç
ão

de
excepcionalíssima e indiscutível gravidade,
a exemplo da Greve da PMES de 2017,
p
osicionamento, ademais, estritamente consentâneo com o adotado pela Primeira Turma do e. STF no
Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022
.

Consequentemente, a contraindicação do apelado no Concurso Público destinado ao provimento de vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes,
por sua suposta participação no movimento grevista da PMES de 2017, “
agindo contra a ordem recebida de superior
”,
revelou-se
razoável
e
proporcional
,
ao primar
pela preservação da ordem das Forças Policiais e, em última análise, do próprio Estado de Direito,
sendo despropositado falar-se em ilegalidade, quiçá abusividade, do ato administrativo.

Finalmente, não deixo de considerar
,
por óbvio
, os julgados indicados pelo apelado em seus memoriais
e em sustentação oral –
todos,
porém,
anteriores aos mencionados
neste vot
o
.
Ocorre que nenhum deles abordou
a
questão
sob a perspectiva aqui adotada,
a qual
não se limita à análise da primariedade do candidato, mas sim à necessidade de observância de um padrão social e moral exigido para o ingresso no oficialato da PMES. Não se trata, portanto, de afronta à presunção de inocência. Ademais, tais precedentes tampouco enfrentaram a aplicação do entendimento fixado no TEMA 22 do STF às situações excepcionalíssimas e de inegável gravidade, como o movimento grevista da PMES em 2017, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade do ato administrativo
de contraindicação do demandante/apelado
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e
dou

provimento ao
recurso

para julgar improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno o demandante/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 34.403,40 (trinta e quatro mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos)
3
4
por força do artigo 85, §§
8º e 8º-A
5
, do
CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.
Por fim, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 149,
do Código Penal Militar
.
Reunirem-se militares:
I -
agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

2
10.6.2
A investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

3
Valor da URH em Outubro/2024: R$ 191,13, disponível em: <
https://www.oabes.org.br/tabela-urh/
>. Acesso em 06.11.2024, às 11h42min.

4
Conforme disposto na “Tabela de Honorários Advocatícios” da OAB/ES: 80 URHs para a advocacia no Juízo Cível em 1º Grau de Jurisdição nos processos de conhecimento; e 100 URHs para a Apelação Cível (razões ou contra-razões); totalizando 180 URHs.

5
Artigo 85, § 8º-A, do CPC/15.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo,
aplicando-se o que for maior
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, registro que alcancei conclusão diversa do nobre Colega, pelo que inauguro divergência, conforme razões que passo a delinear.

Rememoro que se trata de remessa necessária a apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, que pretende a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão formulada por Emerson da Silva Correia, para
“anular o ato administrativo que eliminou o requerente do concurso, bem como determinar que o requerido permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES”
.

Em seu judicioso voto, o Desembargador Relator entendeu pelo provimento do recurso do Estado, com a consequente reforma da sentença objurgada, tendo sublinhado, em suma, que o ato de contraindicação do autor/Apelado na fase de investigação social de concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública não se mostrou ilegal, visto que (i) o tema n. 22 da repercussão geral do STF estabelece que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como aqueles relacionados à segurança pública, e (ii) houve a
“constatação de ação penal militar relativa à participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES (Processo 0019317-49.2019.8.08.0024), tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar”
.

Pois bem.

De saída, saliento que não vislumbrei motivos para alterar a posição adotada quando do exame do recurso de agravo de instrumento 5010244-35.2022.8.08.0000, interposto no bojo desse mesmo processo originário.

Como já manifestei em outras ocasiões, conquanto, de fato, seja viável exigir dos candidatos ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no concurso público, com respaldo no art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, a contraindicação do Apelado em razão da existência de ação penal tendo como objeto o crime de motim se revela desarrazoada.

Isso porque é imperiosa

a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

É dizer, embora seja indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial há muito firmado pelo STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio da separação dos Poderes a decisão judicial que reconhece a ilegalidade de ato administrativo. Precedente.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que tenha contra si a existência de termo circunstanciado, cujo crime já está com a punibilidade extinta, e a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, ARE 700066 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 24/06/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL
. 1. CONTROLE JUDICIAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA:
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. 2.
CONTROVÉRSIA SOBRE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA
: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF, ARE 699911 AgR, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, J 11/09/2012).

Outrossim, registro que o STF, no julgamento do RE nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, III, CPC) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Dito isso, no caso, como já dito, a contraindicação do Apelado na etapa de investigação social em virtude deste ter supostamente contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período entre 03 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado e encaminhado para a Auditoria de Justiça Militar, gerando ação penal militar, o que demonstraria, em tese, a incompatibilidade da sua conduta para o desempenho do cargo de Oficial da PMES, na forma do item 10.6.5, alíneas “a” e “c”, do instrumento convocatório.

A meu ver, referida medida caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES, e diante do tempo decorrido de tal fato.

Na realidade, ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao autor não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficiais da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhorias nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense.

Não se está aqui avaliando a gravidade daqueles atos ocorridos no Estado do Espírito Santo naqueles tenebrosos dias de fevereiro de 2017, mas somente considerando que um candidato de concurso público para carreira policial não possa ser impedido de acessar o cargo de Oficial em razão de ser réu em processo criminal que apura o seu envolvimento em movimento grevista.

Em que pese não tenha o condão de isentar a eventual responsabilidade criminal do Apelado, destaco que foi concedida anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, nos termos do art. 1º da LCE nº 903/2019, corroborando a inviabilidade de utilizar aquele fato para obstar seu ingresso na carreira de Oficial da PMES.

Reitero, nesse tocante, que o vício que macula o ato administrativo fica evidenciado pela violação do princípio da razoabilidade, sendo a anistia concedida pela legislação supracitada apenas um reforço da conclusão aqui externada.

Assim sendo, tenho que o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do STF (RE 560.900) nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do STJ sobre o tema, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, de modo que resta inviável mitigar o princípio da presunção de inocência no presente caso.

Nessa mesma linha intelectiva, trago à colação alguns julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR (EDITAL 03/2018) – ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – MOVIMENTO GREVISTA DE 2017 – AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ANISTIA CONCEDIDA
- RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento do C. STJ que assevera não violar o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, independente de trânsito em julgado, para fins de aferição da idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública. 2. No entanto e mesmo levando em consideração a discricionariedade da administração pública em estabelecer critérios no tocante à conduta social do candidato, não se pode olvidar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na sua análise. Tanto assim, que o Excelso STF ao julgar o RE nº 560.900 sob o regime da repercussão geral firmou o Tema 22, com a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 3. Nestes termos, de acordo com o entendimento vinculante do STF a simples existência de ação penal em curso não pode ser impedimento ao cargo público, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso em tela. 4. O Governador do Estado concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período, conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Na mesma esteira, a Lei Complementar nº 962/2020, publicada após o ajuizamento desta ação, revogou os dispositivos que impediam a promoção de militares processados na esfera criminal, de modo a autorizar que aqueles que respondam a processo criminal sejam promovidos. Ademais, fixou em seu art. 3º, II, a presunção de inocência como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.
5. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência pátria, até o julgamento definitivo da ação penal que tramita em desfavor do apelante, não se pode afirmar sequer a sua efetiva participação no movimento grevista acima referido, quanto mais a sua culpabilidade pelos atos imputados.
6. Recurso provido. (TJES. 0010258-19.2019.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 10/11/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018) – CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SIMPLES FATO DE REPONDER À AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO - REMESSA ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900. 2 - Logo,
a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual inclusive já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), revela que a imputação genérica e o simples fato de responder à mencionada ação penal, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.
3 - Recurso improvido. Remessa admitida. Sentença confirmada. (TJES. 5025369-05.2021.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 15/03/2023)

Finalmente, convém fazer um ajuste no comando sentencial, que autoriza, desde logo, a posse do Apelado, porquanto o caso em voga reclama, por ora, a reserva de vaga.

Na esteira da posição que venho seguindo em causas envolvendo concursos públicos, até o trânsito em julgado não se revela cabível a nomeação e posse do candidato
sub judice,
sendo o caso de proceder apenas à reserva de vaga enquanto a decisão judicial que garante sua participação no certame não for definitiva.

Acerca da temática, menciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE TÍTULOS. INCONGRUÊNCIA ENTRE REGRAS DO EDITAL. RESERVA DE VAGA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA NO ÂMBITO DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. O edital permite que a comprovação do requisito básico do cargo, residência em oftalmologia, seja demonstrada quando da posse, no entanto, na fase anterior de títulos, somente computa os cursos que comprovem tal requisito, logo, incongruentes das regras. 2. A Súmula 266 do STJ, prevê que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso publico”, com isso, deve ser computada a pós-graduação em Saúde de Família na fase de títulos, pois o mesmo foi concluído antes da residência em oftalmologia.
3. A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
4. Apelação conhecida e desprovida. (TJES. 0027457-72.2019.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA. DATA 27/01/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO PMES. LIMINAR. IMPLEMENTAÇÃO DA PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. 1.
A continuação nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, o candidato terá direito apenas à reserva de vaga, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital.
Precedentes do STJ. (TJES. 5002751-70.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 21/06/2024)

Portanto, em sede de reexame necessário, deve ser modificada em parte a sentença, apenas para garantir o direito à reserva de vaga até o trânsito em julgado desta ação.

Ante o exposto, respeitosamente
inauguro divergência para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pelo Estado do Espírito Santo
,
mantendo incólume a sentença no que tange à anulação do ato administrativo de contraindicação do autor/Apelado na fase de investigação social do certame objeto da lide e possibilidade de participação do candidato nas demais fases do certame.
Ainda,
conheço da remessa necessária e
reformo em parte a sentença
, para estabelecer que, até o trânsito em julgado do provimento jurisdicional, não poderá o candidato ser empossado, cabendo tão somente a reserva de vaga até que a decisão judicial se torne definitiva.

À luz do art. 85, §11, do CPC, assim como do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, passando a verba honorária a totalizar 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2025 às 13:35:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55962517032025
.

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5002395-92.2022.8.08.0038

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:

EMERSON DA SILVA CORREIA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
remessa necessária e
apelaç
ão
cível
interpost
a
p
elo Estado do Espírito Santo

contra sentença
(id. 10659880)

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Nova Venécia
, que,
n
a ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
nº 5002395-92.2022.8.08.0038,

ajuizada
por Emerson da Silva Correia
, julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que
o
eliminou do concurso, bem como determin
ou
que
apelante
permita a participação do candidato nas demais fases do certame, e, se aprovado, participe da formatura e seja empossado no cargo de Aspirante Oficial da PMES. Via de consequência,
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 4º, III, do CPC, por não ser possível mensurar, nessa oportunidade, o montante do proveito econômico.

S
ustenta (id. 10
659882
) que:
(1)
há

i
legalidade do ato impugnado, fundamentado no item 10.6.5, “a” e “c”, do edital; (2) ocorr
eu
a averiguação da vida pregressa do candidato a fim de atestar idoneidade moral compatível com a carreira de Oficial da PMES;
(3)
a investigação social nos concursos públicos não visaria a punição, mas unicamente selecionar indivíduos com um perfil mais adequado ao relevante cargo público que ocupará. (
4
)
o apelado participou de manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio dos IPMs n° 060/2017, encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar n° 0019317.49.2019.8.08.0024, o que demonstra
a
incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES
; (
5
)
o
tipo penal de motim,
pelo
qual o
recorrido
foi denunciado é gravíssimo e viola severamente os valores mais caros de qualquer instituição que ostente o predicativo militar, que são a hierarquia e a disciplina (art. 42 da CF e art. 11 do Estatuto da PMES);
(6)
o apelado objetiva alcançar o cargo de Oficial da PMES, que
é
aquele que exerce funções de liderança e de comando/chefia/direção, mas apresentou conduta profissional que violou as obrigações e os deveres previstos aos policiais militares, conforme o Estatuto da própria Instituição
e, (7) são inaplicáveis as regras dispostas nas Leis Complementares nº 910/2019 e nº 911/2019 e no Projeto de Lei nº 6.882-D, de 2017 (...), uma vez que o apelado almeja provimento originário (ingresso em uma nova carreira), enquanto as citadas leis complementares regulam promoções, ou seja, ascensões funcionais decorrentes de um vínculo anterior entre a Administração e o militar (provimento derivado). Ou seja, “o apelado é Soldado Combatente da PMES e não está concorrendo a uma promoção dentro do quadro de praça
e
participa do certame
pretendendo ingressar
em uma nova carreira, a de Oficial Combatente da PMES.

Requer
o provimento do recurso com a
consequente reforma da sentença
.

Contrarrazões (id.
10659890
), em que requer o desprovimento do recurso.

O E. Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença de 1º Grau;
julg
ou
improcedente a pretensão
contida na inicial
, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; condeno
u
o
apelado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 34.403,40 (trinta e quatro mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos) por força do artigo 85, §§8º e 8º-A, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC
e julgou prejudicada a remessa necessária
.

O Desembargador
Raphael Americano Câmara

negou
provimento ao recurso
e conheceu da remessa necessária para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que até o trânsito em julgado do provimento jurisdicional não poderá o candidato ser empossado, cabendo tão somente a reserva de vaga até decisão judicial definitiva. Majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O
Desembargador F
á
bio Brasil Nery acompanh
ou o entendimento d
o voto divergente e neg
ou
provimento ao recurso, porém,
no reexame
necessária divergi
u
para manter irretocável a sentença garantindo ao apelado o direito de permanecer empossado no cargo até a solução definitiva da presente demanda, sem prejuízo de eventual medida punitiva advinda da esfera penal.

A Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

Infere-se dos autos que o recorrido Emerson da Silva Correia,
quando
soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, participou de concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais, conforme edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Apesar da aprovação na prova objetiva, teste físico e exame psicossomático, foi contraindicado na etapa de investigação social ao argumento de “
ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de Policiamento Ostensivo da PMES, ocorridas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017
”.

Sabe-se
que o Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, conforme o art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019, vejamos:

Art. 1º Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

Sobre o tema
este E. Tribunal de Justiça,
assim já decidiu
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO – POSSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – MOVIMENTO PAREDISTA – ANISTIADO PELO ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR CONDUTA APTA A ELIMINAR O PARTICIPANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2. Não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

3. Também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

4. O autor não foi recomendado pela Comissão de Investigação Social porquanto possuía ação penal em curso em virtude de suposta participação no movimento paredista de 2017.

5. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que previsões editalícias como a ora em análise não violam o Princípio da Presunção de Inocência e, em se tratando de carreiras policiais, por exemplo, consiste em cautela à proteção da moralidade da Administração Pública.

6. Todavia, em virtude do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado.

7. A tese fixada no REsp nº 1.746.072/PR é no sentido de que “a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

8. Trata-se de ação anulatória, por meio da qual o autor objetivou anular ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame, fato que, por certo, é desprovido de conteúdo econômico. Hipótese de valor da causa muito baixo e proveito econômico inestimável, que atrai o artigo 85, § 8º, CPC.

9. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(
TJES, Classe: Apelação/
Remessa Necessária nº
0027125-08.2019.8.08.0024, Relator:
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador:
TERC
EIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
22/06/2023
).

E
sta E. Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5010244-35.2022.8.08.0000, negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo para manter a decisão de
1º

Grau
que suspendeu
a eficácia d
o ato de eliminação do apelado
d
o curso de formação de oficiais, regido pelo edital n.º 03/2018 – CFO 2018,
e assegurou-lhe
o prosseguimento
nas
demais etapas
do certame
,
indo além,

garantindo-lhe,
em caso de aprovação,
a posse no cargo
, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eis o julgado a que me reporto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018) - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017 – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO – ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. O Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, consoante o art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019, sendo que tal situação deve ser levada em conta quando da análise do comportamento do recorrente, eis que a causa de sua contraindicação originou-se da ação que tramita em seu desfavor, em que, repita-se, foi concedida anistia pela LC Estadual nº 903/2019, o que não seria suficiente para desautorizar sua participação no referido certame.

4. O caso concreto não contém excepcionalidade ou indiscutível gravidade, capazes de afastar o candidato do certame por simples processo em andamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
nº
5010244-35.2022.8.08.0000, Relator:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
1
2/
05
/2023
).

É
i
nconteste que o apelado foi denunciado pela prática de crime militar de motim e figura como réu n
a

ação penal militar
nº 0019317-49.2019.8.08.0024.

E

é de conhecimento notório
que
a eliminação de candidato
em
concurso público por contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Entretanto
, tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário,
sem que haja ofensa ao princípio da separação dos
P
oderes.

Nessa linha de intelecção o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (Tema 22), firmou a tese de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

C
onclui-se,
portanto,
que apenas a existência de ação penal em curso não obsta o acesso ao cargo público, salvo expressa autorização legal, que não é
a hipótese
.

Acresça-se

que
após o ajuizamento da ação
penal militar
, entrou em vigor a Lei Complementar nº 962/2020,
que fixou
em seu
a
rt. 3º, II, a “presunção de inocência” como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais
(CEDME)
.

Desse juízo
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que, embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória (ARE 655179 AgRsegundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199019175, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 16/11/2020, DJ 25/11/2020).

O

entendimento
deste
Tribunal
e
dos tribunais superiores,
portanto,
é no sentido de que a mera existência de ação penal em curso não impede o acesso ao cargo público, salvo autorização expressa legal
.

A
nte tais
razões, com a mais respeitosa vênia
Eminente Relator
, acompanho o
entendimento do
voto proferido pelo
Eminente
Desembargador F
á
bio Brasil Nery
para negar
provimento
ao recurso,
todavia, conheço do
reexame
necessári
o

e
mante
nho
a sentença garantindo ao apelado o direito de
ser rei
n
serido no curso de formação e
permanecer
na posse d
o cargo até a solução definitiva da presente demanda, sem prejuízo de eventual medida punitiva advinda da esfera penal.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira